Tribunal: TCU
Processo: 006.774/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar a ocorrência de fraudes praticadas nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada, de forma apartada do processo TC Processo 010.816/2017-8 , para apurar a ocorrência de fraudes praticadas pela sociedade empresária Mendes Júnior Trading e Engenharia S. A. nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S. A. (19.394.808/0001-29) para participar, por 3 (três) anos, de licitação na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União no Paraná, à Controladoria-Geral da União e à Petróleo Brasileiro S.A.; 9.3. apensar estes autos à representação originária (TC Processo 010.816/2017-8 ), com vista à consolidação das decisões proferidas.